Tribunal: TJDFT
Processo: 0769294-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO DO ABONO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a pagá-la a importância equivalente à complementação do valor que já fora solvido, a título de indenização de licença prêmio não usufruída, acrescendo as rubricas auxílio alimentação e auxílio saúde, devidamente atualizada, não reconhecendo o direito a inclusão do abono permanência, pois não comprovado o pagamento em mês anterior à aposentação. Em suas razões recursais (ID 62448445), a recorrente sustenta que a rubrica referente ao abono permanência deve ser também incluída na base de cálculo, porquanto, embora não conste da sua última remuneração antes da aposentadoria, a verba foi paga de forma extemporânea, objeto da ação n. 0755008-95.2023.8.07.0016, não devendo ser penalizada por ter recebido em momento posterior à sua aposentação. Ao final, requer a reforma parcial da sentença para incluir à base de cálculo da licença prêmio o benefício do abono de permanência.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62448446 e 62448447). Contrarrazões apresentadas (ID 62448449).
3. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar se o pagamento extemporâneo do abono permanência é ou não relevante para inclusão do valor no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
4. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica também deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1231555, 07254147520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.; Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019.; Acórdão n.1163080, 07399676420188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019.; Acórdão n.934962, 20150110198739APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 176/195; Acórdão n.663359, 20120110285902APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 25/03/2013. Pág.: 284.
5. A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. No caso dos autos, depreende-se pelas fichas financeiras acostadas que a recorrente não recebia a verba referente ao abono de permanência no mês anterior ao da sua aposentadoria (ID 62448418). E, embora alegue que faça jus à inclusão dessa rubrica na base de cálculo da licença prêmio indenizada, não comprovou que recebeu o abono em seu contracheque, ou por outro documento hábil a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo de seu ônus de provar que recebia tal valor no momento da aposentadoria, ou mesmo extemporaneamente, como alega ter recebido (artigo 373, I, do CPC).
6. Outrossim, observa-se que o ajuizamento da ação 0755008-95.2023.8.07.0016, não se refere a fato novo, uma vez que o documento em que a administração declara o crédito a receber nominado “Abono Permanência” é de 29 de junho de 2023 e o processo na origem foi protocolado em 29 de novembro de 2023. Logo, a recorrente não logrou êxito em comprovar justa causa que lhe impediu de fornecer esse dado e juntar esse documento anteriormente.
7. Assim, não havendo nos autos um documento sequer do recebimento desses valores, ou mesmo de que tenha sido beneficiada com o abono de permanência, não deve ser acolhida sua pretensão de inclusão da rubrica na base de cálculo da indenização, não cabendo ao Judiciário o reconhecimento hipotético de direitos eventuais. Precedentes: Acórdão 1858066, 07128606920238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024; Acórdão 1787572, 07158209520238070016. Segunda Turma Recursal GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento 20/11/2023, Publicado no DJE : 29/11/2023.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.